Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723681-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA OLIVEIRA LEITAO AGRAVADO: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO DESPACHO A agravante-credora interpôs o presente recurso contra a r. decisão que, proferida em cumprimento provisório de sentença, determinou a liberação de valores bloqueados via sistema Sisbajud (id. 196630248, autos originários), in verbis: "Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que a penhora recaíra sobre verba salarial. Juntou contracheque e extrato bancário. Com efeito, pela análise do extrato bancário (ID 193537807), verifica-se que o salário do executado fora creditado no dia 2/4/2024 e, no mesmo dia, o sistema bloqueou o saldo existente na conta, o qual é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. É bem verdade que o c. STJ vem mitigando a impenhorabilidade do salário nos casos em que a sobrevivência digna do devedor não seja comprometida. No presente caso, no entanto, verifica-se que o executado possui diversos descontos de empréstimos consignados em folha, de modo que a penhora de parte de seu salário comprometeria a sua subsistência, motivo pelo qual, também, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. Assim, ACOLHO a presente impugnação para desconstituir a penhora realizada via SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor do executado. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC." A agravante-credora, no presente recurso, pleiteia o provimento para reforma da r. sentença para deferir a penhora de 30% do salário do agravado-devedor. Intime-se a agravante para que manifeste-se sobre eventual inovação recursal, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora